Tribunal: TJSP
Processo: 1017860-33.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES- LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Não demonstrado nos autos que a autor ostenta sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - - RESPONSABILIDADE DO

Ementa:
ACIDENTÁRIA LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES- LIAME OCUPACIONAL NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Não demonstrado nos autos que a autor ostenta sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, faz jus o INSS ao reembolso da despesa com os honorários periciais na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.044. Descabida, todavia, a expedição de RPV para tanto nos autos da demanda por não ser o Estado de São Paulo parte no processo, devendo o INSS se valer de ação autônoma."